Tribunal: STM
Processo: 7000371-12.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 320 DO CPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ALEGAÇÃO. DEFESA. ACUSADO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AGENTE DELITIVO NO CRIME PREVISTO NO ART. 320 DO CPM. TESE NÃO ACATADA. AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. TESE INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
1- No juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Impetrante, parte legítima, apontou eventual ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade legitimada e competente. Assim, quando se adentra os motivos da alegada ameaça, já se está a analisar o próprio mérito do pedido. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade.
2- É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
3- Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.
4- Descabe a alegação defensiva de que a civil não pode praticar o crime constante do art. 320 do CPM porque as teses apresentadas pelo Impetrante serão apuradas no curso da instrução criminal já em andamento, não sendo cabível, por meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto, incabível em sede de análise deste writ.
5- Via de regra, o magistrado de primeira instância não pode proceder à eventual emendatio libelli por ocasião do recebimento da denúncia. Portanto, sequer houve momento aprofundado e oportuno de pronuncionamento por parte do estado-juiz a respeito do mérito da demanda.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000371-12.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: JOSILENE DUTRA DE BRITO
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM
- JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000371-12.2024.7.00.0000/BA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PACIENTE: JOSILENE DUTRA DE BRITO
ADVOGADO(A): JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO (OAB BA34174)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
EMENTA
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
PRELIMINAR.
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 320
DO CPM. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE
LUCRO. ALEGAÇÃO. DEFESA. ACUSADO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE
DE FIGURAR COMO AGENTE DELITIVO NO CRIME PREVISTO NO
ART. 320 DO CPM. TESE NÃO ACATADA. AÇÃO PENAL.
POSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
TESE INCOMPATÍVEL COM O RITO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE.
1- No juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o Impetrante, parte legítima,
apontou eventual ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade
legitimada e competente. Assim, quando se adentra os motivos da alegada
ameaça, já se está a analisar o próprio mérito do pedido. Preliminar de não
conhecimento rejeitada. Unanimidade.
2- É consabido que o habeas corpus terá o condão de encerrar o processo, o
procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja
alusiva a casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência
do Paciente, situações de ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um
constrangimento ilegal manifesto, suficiente a justificar o conhecimento
excepcional do remédio heroico.
3- Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra
cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta,
(ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no
presente caso.
4- Descabe a alegação defensiva de que a civil não pode praticar o crime
constante
do
art.
320
do
CPM
porque
as
teses
apresentadas
pelo Impetrante serão apuradas no curso da instrução criminal já em andamento,
não sendo cabível, por meio do habeas corpus, afirmar ou negar as alegações de
forma antecipada, pois demandam exame das provas de forma mais
aprofundada, e, portanto, incabível em sede de análise deste writ.
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5- Via de regra, o magistrado de primeira instância não pode proceder à
eventual emendatio libelli por ocasião do recebimento da denúncia. Portanto,
sequer houve momento aprofundado e oportuno de pronuncionamento por parte
do estado-juiz a respeito do mérito da demanda.
Habeas Corpus conhecido e denegado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento, suscitada pela
PGJM, e, no mérito, em denegar a ordem, por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. José Osmar Coelho,
OAB/BA nº 34.174, em favor da civil JOSILENE DUTRA DE BRITO, a qual responde à
Ação Penal Militar nº 7000063-24.2023.7.06.0006, apontando como autoridade coatora
a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar (evento 1).
Alega a defesa a incompetência da JMU (Justiça Militar da União) para
processar e julgar o feito, além de haver atipicidade da conduta pelo fato de a tipificação
penal pela qual a Paciente foi incursionada, o art. 320 do CPM, requerer relação de dever
funcional com a Administração Pública.
Tendo em vista que não houve pedido expresso de liminar, aportado os autos à
esta Corte, por intermédio de Decisão de minha lavra, foi determinada a abertura de vista ao
Ministério Público Militar (evento 7).
Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou pelo não conhecimento do writ e,
no mérito, pela denegação da ordem (evento 11).
A defesa apresentou petição requerendo o julgamento deste feito em sessão
presencial, a qual foi indeferida por este Relator em despacho avulso.
É o Relatório.
VOTO
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Antes de analisar o mérito do presente feito, cumpre abordar questão preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de sua manifestação (evento 11).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz em sua manifestação que
o Remédio Heroico não comporta conhecimento.
Traz os seguintes argumentos, in verbis:
[...] O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, havendo
indícios de autoria e materialidade, é incabível o Habeas Corpus [...]
[...] Além do mais, talvez justificando a ausência do pedido liminar, verifica-se que o Paciente
não se encontra em iminente ameaça em sua liberdade de locomoção, fazendo com que o
“Remédio Heroico” não seja conhecido [...]
Não há como acolher o pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só, se o
Impetrante, parte legítima, apontou eventual ameaça de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou por abuso de poder advindo de autoridade
legitimada e competente. Assim, quando se examina os motivos da alegada ameaça, já se está
a analisar o próprio mérito do pedido.
De valia ressaltar que há muito tempo tem sido admitida a utilização do Habeas
Corpus mesmo contra medida que afete apenas de modo indireto a liberdade de locomoção
do indivíduo. Exemplo dessa hipótese é o ajuizamento do Remédio Heroico para o
trancamento de Inquérito Policial Militar ou de Ação Penal Militar, quando se puder, de
plano, sem a necessidade de revolver o arcabouço fático-probatório, comprovar a inexistência
de justa causa.
Ademais, o fato de não haver pedido de liminar na petição de Habeas
Corpus, per se, não conduz invariavelmente ao não conhecimento do writ, porquanto, trata-se
de ação de tramitação prioritária e celere.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento.
MÉRITO
Superada a preliminar, trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr.
José Osmar Coelho, OAB/BA nº 34.174, em favor da civil JOSILENE DUTRA DE BRITO, a
qual responde à Ação Penal Militar nº 7000063-24.2023.7.06.0006, apontando como
autoridade coatora a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da
6ª Circunscrição Judiciária Militar (evento 1).
A questão posta à discussão diz respeito ao pleito de trancamento de Ação Penal
Militar que tramita em desfavor da Paciente porque, em tese, teria cometido o crime disposto
no art. 320 do CPM, violação de dever funcional com o fim de lucro, e, por tratar-se de civil,
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não poderia figurar como autora ou coautora em delito que possui como agente ativo o
servidor militar ou civil das Forças Armadas.
É consabido que o Habeas Corpus terá o condão de encerrar o processo, o
procedimento ou a investigação preliminar, mas, desde que a causa petendi seja alusiva a
casos excepcionais que denotem, de forma inequívoca, a inocência do Paciente, situações de
ilegalidade flagrante ou teratologia a configurar um constrangimento ilegal manifesto,
suficiente a justificar o conhecimento excepcional do remédio heroico.
Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o
trancamento da Ação Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos
excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva
de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade
delitivas, o que não ocorre no presente caso.
A Ação Penal em referência encontra-se em fase avançada de instrução
criminal. Malgrado a tese de atipicidade, entendo que não perfaz cabalmente o incremento do
trancamento da persecução criminal.
A uma, porque poderá haver, eventualmente, por ocasião do julgamento, a
deslassificação do crime ou mesmo a alteração do tipo penal pelo qual a Paciente se encontra
denunciada, desde que não escape da moldura narrativa constante da exordial, e que também
atenda aos requisitos previstos na norma processual. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS
DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE
DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E
DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE
PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS
LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR
MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei
processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática
hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos
Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se
falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM.
II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério
Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade,
suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime.
III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a
Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a
exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos
fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada.
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos
fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento
resulte na fixação da pena mais grave.
V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade
e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal.
Inexistência de excludente de culpabilidade.
VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto
Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da
pena acima do seu mínimo legal.
VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo.
Desprovido. Decisão por maioria.
(STM. APELAÇÃO CRIMINAL N.º 7000005-41.2022.7.00.0000. Relator: Min. José Barroso
Filho. Data de julgamento: 9/4/2024) (destaques nossos).
A duas, porque faz-se oportuno lembrar que as teses apresentadas
pelo Impetrante serão apuradas no curso da instrução criminal já em andamento, não sendo
cabível, por meio do Habeas Corpus, afirmar ou negar as alegações de forma antecipada, pois
demandam exame das provas de forma mais aprofundada, e, portanto, incabível em sede de
análise deste writ.
A três, porque, via de regra, o magistrado de primeira instância não pode
proceder à eventual emendatio libelli por ocasião do recebimento da denúncia. Portanto,
sequer houve momento aprofundado e oportuno de pronuncionamento por parte do estado-
juiz a respeito do mérito da demanda.
A quatro, o aresto trazido à lume na peça de impetração trata de questão de
condenação ou de absolvição, com conteúdo meritório aprofundado, e o writ em
evidência trata de conteúdo eminentemente processual, com carga meritória a ser
eventualmente perscutrada em ação penal.
Nesse conspecto, merece destaque também o contido na manifestação do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar (evento 11), in verbis:
[...] Assim, como é de sabença geral, a Justiça Militar da União possui competência também
para processar e julgar civis que cometam crimes militares, pela interpretação literal do art.
124 da Constituição Federal, já tendo esse Superior Tribunal Militar, em Decisão recente,
reafirmado a recepção do artigo 320 do CPM e consolidado o entendimento de que o civil,
como na condição destes autos, pode cometer o citado delito e como descrito alhures, basta
que a Denúncia descreve suficientemente os fatos tidos como criminosos e os indícios de
autoria, “bem como conceder a oportunidade para o exercício efetivo do direito ao
contraditório e à ampla defesa, sem que seja exigível um grau de detalhamento probatório
capaz de edificar, desde logo, um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade dos
fatos” [...]
Portanto, é justamente o prosseguimento do feito que irá propiciar a elucidação
de tudo aquilo que o Impetrante alega, que poderá, no exercício da ampla defesa e do
contraditório, subsidiar o Juízo sentenciante a reconhecer eventual atipicidade das condutas
da Paciente.
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
suscitada pelo MPM e de conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, por falta de
amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364316v15 e do código CRC 11c929b7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 15/10/2024, às 8:31:56
7000371-12.2024.7.00.0000
40001364316 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR